Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE RECEPTAÇÃO. RÉU PRESO NA POSSE DOS BENS PRODUTOS DE CRIMES. DOLOS DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese, obstando-se a absolvição do acusado.
2. A jurisprudência entende que, para aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em virtude de cada circunstância agravante. 2.1. O aumento de pena verificado na origem, por conta de agravante, foi superior ao recomendado pela jurisprudência, sem que houvesse fundamentação concreta a evidenciar a necessidade de uma maior resposta penal. Pena readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.